Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1000233-31.2022.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO
RECORRENTE :- HIAGO ALVES DA SILVA
RECORRIDO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA C DECLARAÇÕES DO OFENDIDO IMPUTANDO A AUTORIA AO ACUSADO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – EVENTUAIS DÚVIDAS DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não prospera o pleito de despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador; caso contrário existindo versões contrapostas, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000233-31.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), WELDER FERREIRA FERNANDES - CPF: 038.908.971-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 072.660.241-88 (RECORRENTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MARANHAO - CPF: 040.395.701-03 (ASSISTENTE), DIOGENES FERREIRA LIMA JUNIOR - CPF: 027.924.381-26 (ASSISTENTE), ANA APARECIDA CHAVES DA SILVA - CPF: 831.680.951-68 (ASSISTENTE), KAMYLA FARIA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELDER FERREIRA FERNANDES - CPF: 038.908.971-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO À DESPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA C DECLARAÇÕES DO OFENDIDO IMPUTANDO A AUTORIA AO ACUSADO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – EVENTUAIS DÚVIDAS DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera o pleito de despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria,
ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador; caso contrário existindo versões contrapostas, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Hiago Alves da Silva
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 1000565-17.2021.8.11.0005, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que o pronunciou nos termos dos art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a despronúncia do acusado, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória.

Sustenta que “
A acusação não logrou êxito em demonstrar, através de indícios suficientes, ter sido o acusado o autor do evento criminoso noticiado nos autos, pois, não há nenhum elemento idôneo que pudesse autorizar a formação segura de convicção e, consequentemente, motivar a decisão de pronúncia
” (sic. Id. 114503119).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 114503124).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 114503127).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso

(Id. 118870491).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No presente Recurso em Sentido Estrito, o recorrente sustenta a necessidade de se proceder com a respectiva despronúncia, de forma contrária a decisão ora combatida, pelo argumento de que a participação do acusado no crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima
Welder Ferreira Fernandes
, mediante disparos de arma de fogo e as circunstâncias do fato não ficaram devidamente comprovadas.

Consta da denúncia que
na madrugada do dia 08/04/2017, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Bar Bem 10”, localizado no município de Diamantino - MT, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, Welder Ferreira Fernandes, somente não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o recorrente e sua ex-namorada encontravam-se no bar “Bem 10”, acompanhados de alguns amigos, ocasião em que a vítima chegou no local e cumprimentou a todos. Em certo momento, o recorrente incomodou-se com a presença da vítima e, em razão disso, acabou discutindo com a ex-namorada, abandonando o local.

Na sequência, consta que, impelido por vingança, o recorrente permaneceu nas proximidades do bar e quando o ofendido se encontrava do lado externo do estabelecimento, para atender suas necessidades fisiológicas, o recorrente passou em uma motocicleta, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais atingiram-lhe o pescoço e a parte superior do braço direito, somente não consumando o delito em razão do pronto socorro e atendimento médico dispensado ao ofendido.

Primeiramente, analisando a decisão de pronúncia combatida, verifico que o magistrado de primeiro grau se manteve atento aos elementos dos autos que evidenciam a materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme se observa:

“(...)
Para a decisão de pronúncia faz-se necessária às provas da materialidade do crime imputado ao acusado, bem como a presença de indícios suficientes de autoria ou participação.

Mister se faz salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o judicium accusationis e o judicium causae. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que chega ao final com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o judicium accusationis, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Com efeito, é sabido que não cabe ao juiz nesta fase processual o exame acurado das provas, apenas devendo aferir se nos autos foram colhidos elementos suficientes para sustentar a acusação e justificar o envio de HIAGO ALVES DA SILVA para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, cabendo, em tal hipótese, ao Conselho de Sentença a análise das provas para decidir em definitivo pela existência ou não do crime, a autoria/participação e circunstâncias.

A materialidade do delito crime de homicídio apresenta lastros de indícios através do boletim de ocorrência, relatório de investigação, prontuário médico da vítima, bem como pelo depoimento das testemunhas.

Quanto à autoria, importante consignar que não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim, verifico que as provas colacionadas nos autos indicam que o acusado HIAGO ALVES DA SILVA teriam tentado ceifar a vida da vítima Welder Ferreira Fernandes. O acusado exerceu o direito de permanecer em silêncio.

A vítima WELDER FERREIRA FERNANDES, na Delegacia de Polícia e em juízo, relatou que sem motivo aparente, o réu efetuou disparos de arma de fogo, acertando-lhe região do braço e pescoço

A informante KAMYLA FARIA DA SILVA, namorado do acusado, afirmou que no momento dos fatos, percebeu que o namorado havia desaparecido e que as pessoas afirmavam que o seu namorado seria o autor dos disparos.

A testemunha DIÓGENES FERREIRA LIMA JÚNIOR, Investigador da Polícia, afirmou que houve registro de conversa, na qual o acusado relata que seria o autor da tentativa de homicídio contra a vítima.

Nesse sentido, vê-se que há nos autos indícios no sentido de que o acusado teria tentado ceifar a vida da vítima Welder Ferreira Fernandes.

Em análise aos autos, não verifico caso de absolvição sumária/impronúncia em favor do acusado.

No mais, não obstante as ponderações da defesa não vislumbro a possibilidade de, nesta fase processual, pormenorizar as teses trazidas aos autos, tendo em vista que na primeira fase do procedimento vigora o princípio do “in dubio para o societate”.

Apesar dos reclamos da Defesa, o juiz singular faz apenas um juízo de admissibilidade da acusação, evitando, assim, adentrar no mérito da causa, em ofensa ao princípio do juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Diante desse contexto, serão dos Jurados as funções de julgarem os crimes dolosos contra a vida, ou seja, será o conselho de sentença que irá dizer se o acusado tinha ou não intenção de ceifar e/ou tentar ceifar a vida da vítima, bem como deliberar sobre outras teses a serem levantadas pela defesa.

Nesta toada, haja vista os depoimentos testemunhais acima mencionadas, há indícios suficientes de que o réu possa ter praticado o delito de tentativa de homicídio na forma qualificada, devendo, portanto, serem levados a julgamento perante o Tribunal do Júri.
(...)”.
(Id. 114503106 - Págs. 1/4).

O turno defensivo sustenta que não há provas suficientes para incriminar o acusado/recorrente.

Pois bem. A
materialidade
delitiva demonstra-se pelo boletim de ocorrência (Id.
114503557 - Págs. 6/7
), prontuário médico (Id.
114503557 - Págs. 18/27), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 114503557 - Pág. 46) e laudo pericial (Id. 114503557 - Pág. 62/70).

Contrariamente ao alegado pela defesa, se tem em análise dos autos,

indícios suficientes de autoria,
os quais se constatam pelas declarações prestadas pela vítima, informantes e testemunha.

Em ambas as fases em que foi ouvido, o ofendido
Welder Ferreira Fernandes
, afirmou que o recorrente foi o autor dos disparos que lhe atingiram. Sustentou que estava no bar onde também se encontravam o recorrente e sua namorada, que cumprimentou a todos que estavam em uma roda de amigos em comum.

Afirmou que foi para fora do estabelecimento para ir ao banheiro, quando foi atingido pelos disparos efetuados pelo recorrente, os quais lhe atingiram no pescoço e no braço. Sustentou que não discutiu com ninguém naquela oportunidade e confirmou que a pessoa presente na audiência era o indivíduo que tentou contra sua vida.

Eis as declarações por ele prestadas,
verbis:

“[...] Vítima: Boa tarde. Ministério Público: Senhor Weder o senhor está aqui hoje para poder ser ouvido porque o senhor foi vítima de uma tentativa de homicídio praticado pelo réu Iago, no dia 8 de abril de 2017. O que aconteceu no dia desse fato? Vítima: Então eu cheguei no estabelecimento em frente a UNEMAT cumprimentei alguns amigos alí.e quando eu atravessei a rua eu fui disparado por vários tiros. Eu estava de costas no momento. Começou a atirar em mim do nada, eu não conheço, não sei quem que é. Nunca nem vi na minha vida. Ministério Público: O senhor é de Diamantino? Vítima: Sou natural de Diamantino, mas eu tinha acabado de chegar de São Paulo. Atuava em Cuiabá, mas ia passar os finais de semana em Diamantino. A minha mãe mora aí. Ministério Público: Na época dos fatos o senhor não residia em Diamantino diamante você veio visitar sua mãe? Vítima: Não. Já tem alguns anos que eu não moro em Diamantino. Ministério Público: O senhor foi acompanhado por quem para este bar, para o local dos fatos? Vítima: Foi por dois amigos meus que moram aqui também, que também são de Diamantino. Ministério Público: Foi o senhor mais dois amigos? Vítima: Isso. Ministério Público: O senhor chegou no bar e aí o que o senhor fez, conversou com alguém? Vítima: Cumprimentei alguns amigos e algumas amigas, peguei uma água no bar e atravessei a rua novamente. Depois eu voltei e fiquei por alí mesmo tenho por ele mesmo, numa rua lateral que de terra, inclusive, na UNEMAT. Aí eu fui no banheiro alí, quando eu fui no banheiro foi quando eu fui atingido por vários disparos. [...] Ministério Público: O senhor teve alguma discussão ou alguma briga com alguém? Vítima: Não. Ministério Público: O senhor se recorda de ter conversado com alguma moça chamada Camila? Vítima: Sim, sim, cumprimentei ela porque ela estava na roda de uma amiga minha. Ministério Público: O senhor já conhecia ela antes coma amiga? Eram amigos? Como se conheciam na época? Vítima: Nada. Assim, pessoal de cidade pequena conhece todo mundo de vista né de cumprimentar ‘oi, tudo bem?’. A Isabela que estava com ela é minha amiga de algum tempo assim, mas com ela eu não tinha nenhuma afinidade, nenhuma intimidade não. [...] Ministério Público: O senhor foi ao banheiro né? Nesse instante o senhor estava sozinho? Vítima: Não, tinha mais algumas pessoas, mas não comigo. Tinham algumas pessoas no banheiro, mas não comigo. Ministério Público: E aí o réu começou a atirar no senhor, como que foi essa situação? Vítima: Isso. Ele parou a moto no meio da rua e efetuou os disparos. Ministério Público: Ele efetuou na direção do senhor? Vítima: Sim. Ministério Público: Algum disparo acertou o senhor? Vítima: Dois no braço e um atravessou meu pescoço. Ministério Público: O senhor chegou a ver ele atirando no senhor? Vítima: Sim, eu vi. Ministério Público: E era o Iago que está aqui presente na audiência. Vítima: Sim, é ele mesmo. Ministério Público: Você percebeu se no momento ele disparou todas as balas que ele tinha ou que fez ele parar? Vítima: Então, ele descarregou a arma em mim. Em mim atingiu três tiros né, dois no braço e um no pescoço. Um passou raspando aqui na cabela (gesticulou apontando para a região da testa) e o outro ele errou. Ministério Público: Entendi. Então, quando ele descarregou a arma é que ele evadiu do local? Vítima: Isso, tava ele e mais uma pessoa que eu não consegui identificar. Não sei quem que era. Eram dois rapazes em duas motos. Ministério Público: Cada um estava numa moto? Vítima: Isso. Cada um em uma moto. [...]”[Declarações prestadas em juízo – trecho extraído dos memoriais do MP – ID 114503102].
(Depoimento constante do parecer – Id. 118870491 - Págs. 3/5).

Por sua vez, a informante
K
amyla Faria da Silva
, afirmou em juízo que era namorada do recorrente, que estava com ele no bar, mas no momento dos disparos ele tinha sumido e que após os fatos as pessoas comentaram que ele quem tinha efetuado os disparos.

Vejamos:

“[...] Magistrado: Kamylla a senhora é amiga íntima ou tem alguma relação com seu Hiago Alves da Silva? Informante: Hoje não, mas no passado sim. Magistrado: Ele era seu namorado? Informante: A gente tinha uma relação, eu não considero ele como meu namorado, mas a gente se relacionava. Magistrado: E a vítima Welder Ferreira Fernandes a senhora conhece? Informante: Só de vista. Magistrado: Tá bom, vou escutar a senhora como informante então. Com a palavra Dra. Rhyzea. Ministério Público: Boa tarde, Sra. kamylla, tudo bem? Informante: Tudo. Ministério Público: Sou a Promotora de Justiça e vou fazer algumas perguntas para a senhora sobre um fato que aconteceu no dia 8/04/2017 lá no bar e lanchonete ‘Ben 10’, em que o Hiago teria tentado matar vítima Welder. A senhora estava no bar no dia dos fatos? Informante: Sim. Ministério Público: O que aconteceu nesse dia, o que a senhora ficou sabendo ou a senhora viu? Informante: Eu não vi nada, eu só fiquei sabendo que ele tinha atirado no Weder. Só isso. Ministério Público: Como que a senhora ficou sabendo, as pessoas que estava lá contaram pra senhora? Informante: As pessoas que estavam lá contaram. Ministério Público: Nesse dia dos fatos, a senhora se recorda mais ou menos que horas a senhora chegou no bar? Informante: Nossa eu acho que eu cheguei ia ser umas oito horas. Ministério Público: Entendi. A senhora chegou a conversar com Hiago nesse dia? Informante: Depois que aconteceu o fato? Ministério Público: Não, antes dos fatos, quando a senhora chegou no bar? Informante: A gente foi junto pro bar. Ministério Público: A senhora foi junto com o Hiago pro bar nesse dia? Informante: Sim. Ministério Público: Foi a senhora, o Hiago e outras pessoas ou só vocês dois? Informante: Só eu e ele. Ministério Público: Na época que estavam é um relacionamento amoroso como é que era a relação de vocês naquela época do fato? Informante: A gente tinha acabado de voltar então ali estava se relacionando naquele dia. Ministério Público: Entendi. Ele passou na sua casa e te buscou ou vocês se encontraram lá? Informante: A gente foi junto, ele foi na minha casa. Ministério Público: Ele te buscou de carro, de moto como que ele te buscou em casa? Informante: Foi de moto. Ministério Público: É e como que era a moto dele? Que cor que era? Informante: Era uma preta, uma Titan. [...] Ministério Público: Quando aconteceu o fato a senhora chegou a presencia o fato, a ver o momento dos disparos? Informante: Na hora que aconteceu os disparos eu não estava perto.Eu estava de costas, mas na hora que começou os disparos todo mundo correu. Depois que tudo acalmou, que eu vi o Weder, que eu fui saber que foi ele que tinha atirado. Ministério Público: Quem que contou pra senhora que foi o Hiago que atirou? Informante: As pessoas que estavam mesmo do meu lado, porque na hora que eu ouvi os disparos eu saí correndo. Aí aqueles que vira falaram que ele tinha atirado. Ministério Público: As pessoas que estavam na roda junto com vocês? Informante: Sim. Ministério Público: A senhora sabe dizer o nome dessa pessoa que falou isso? Informante: Não, tinha muita gente. Muita gente chegou em mim falando, aí foi a hora que eu acabei indo embora. Ministério Público: A senhora foi separada do Hiago? Informante: Sim. Ministério Público: Nesse momento que estava acontecendo os disparos, a senhora sabe onde o Hiago estava? Informante: Não. Ministério Público: Os disparos a senhora ouviu né? Informante: Sim. Ministério Público: Neste momento o Hiago não estava mais próximo da senhora? Informante: Não. Informante: A senhora não sabe dizer aonde ele estava também? Informante: Não. [...]” [Depoimento prestado em juízo – trecho extraído dos memorais do MP – ID 114503102].
(Depoimento constante do parecer – Id. 118870491 - Págs. 5/6).

Há, ainda, os depoimentos dos policiais
Diógenes Ferreira Lima Júnior
e
Ana Aparecida Chaves da Silva
, que em juízo sustentaram que durante as investigações concluíram que o recorrente foi o autor dos disparos, inclusive encontraram no aparelho celular dele conversas em que ele admite ser o autor dos fatos.

Confira-se:

“[...] Ministério Público: Diógenes, boa tarde. Informante: Boa tarde, doutora. Ministério Público: Diógenes nós estamos aqui para apurar uma tentativa de homicídio que é imputada a Hiago Alves da Silva. Consta que no dia 08/04/2017, nas imediações do bar ‘Bem 10’, onde o Hiago teria deferido disparos de arma de fogo, contra o Weder Ferreira Fernandes. O senhor se recorda desse fato? Informante: Sim. Ministério Público: Participou das investigações? Informante: Então doutora, é foi aprendido alguns aparelhos celulares na época e consultei (inaudível) de uma outra situação que não recordo o quê. Com autorização da justiça eu juntamente com a investigadora Ana Chaves a fez uma degravação do aparelho desse suspeito. Em uma dessas conversas pelo aplicativo WhatsApp o Hiago comentou sobre essa tentativa de homicídio contra a vítima, o Welder e aí eu somente participei dessa degravação. Ministério Público: Acerca dos fatos, do momento no dia dos fatos, o senhor teve lá no bar ou não. Informante: Não senhora. Ministério Público: Você tomou conhecimento, Diógenes sobre a motivação? Informante: Somente pela degravação mesmo. Ministério Público: Qual era o teor? Informante: Ele no caso em conversa falava que tinha a ver com a namorada né, provavelmente a vítima ali havia mexido com a namorada e ele realizou o disparo contra o Weder, por esse motivo. Agora não sei como que ocorreu a situação. Como se deu o fato. Somente essa conversa. Ministério Público: A forma que ocorreu ele não comentou no WhatsApp? Informante: Não, não. Ministério Público: O senhor sabe dizer se na época dos fatos o Hiago possuía um relacionamento amoroso com a pessoa de Kamylla Faria da Silva? Informante: Então, aparentemente era um namorado né? Ministério Público: Sabe me dizer se a Kamylla seria então essa pessoa mencionada pelo pelo Hiago nas conversas? Pelo teor da conversa é possível perceber isso ou não? Informante: Na degravação ele não citou o nome. Ele somente disse que era a namorada, mas não falou nome. Ministério Público: Acerca da conduta do Hiago o que o senhor pode não dizer? Informante: O Hiago na época, inclusive a última prisão que a gente fez, ele trabalhava, mexia com tráfico de drogas né, a última prisão que a gente realizou contra ele. Teve essa investigação da tentativa de homicídio e fora isso eu não tenho mais conhecimento. [...]” [Depoimento prestado por Diógenes Ferreira Lima Júnior em juízo – trecho extraído dos memoriais do MP – ID 114503102].
(Depoimento constante do parecer – Id. 118870491 - Págs. 6/7).

“[...] Ministério Público: Ana Chaves, boa tarde. Testemunha: Boa tarde. Ministério Público: A senhora se recorda desses delitos, da tentativa de homicídio, que tá imputado conta Hiago Alves da Silva contra o Welder Ferreira Fernandes, no dia 08/04/2017, nas proximidades do ‘Ben 10’? Testemunha: Sim, me recordo. Ministério Público: O que a senhora pode nos dizer? Testemunha: Quando teve a tentativa, nós inciamos as investigações e conforme iam se apurando os fatos, já houve o nome do Hiago, que poderia ter sido ele quem efetuou os disparos contra o Welder. A motivação teria sido porque esse rapaz, a vítima ele estava a passeio na cidade ele é da cidade mas estava morando em São Paulo. Ele estava aqui de férias e veio para passear na cidade que estava com um grupo de amigos. E nesse grupo de amigos, tinha uma menina apenas conversando com o rapaz ali, que eu acho que era uma ex-namorada do Hiago e o menino, a vítima se afastou do grupo de amigos para urinar. E nessa oportunidade o Hiago foi atrás dele e desferiu os tiros. Posteriormente, em outra situação, que estava tendo roubos na cidade um rapaz foi preso e foi solicitada a devassa no celular desse rapaz. E conforme a gente foi fazer uma devassa o aparelho encontrou um diálogo de áudio dele, desse suspeito do roubo com o Hiago, onde o Hiago falava que tinha efetuado o disparo nesse rapaz e outros detalhes que eu não me lembro maiss exatamente quais eram os detalhe, mas eu me lembro bem que tinha esse telefone, onde o Hiago mandava áudio pra ele falando que ele tinha atirado no rapaz e tinha ido para Cuiabá e fugido direto pra Cuiabá de moto. Ministério Público: As pessoas que estavam no local elas apresentaram alguma informação a mais sobre esse fato, a senhora se recorda disso? A Kamylla e demais pessoas? Testemunha: Eu me lembro, posteriormente que eu conversei com a vítima por telefone. Então assim, essas informações dele estar no grupo de amigos eu peguei com ele, agora quais eram esses amigos que estavam com ele nesse grupo eu não me recordo? Ministério Público: Acerca da conduta do acusado Hiago o que a senhora pode nos dizer? Testemunha: Bom eu conheço o Hiago de outras investigações, ele é faccionado da facção comando vermelho, que ele vinha atuando como líder no Alto Paraguai, que ele tem várias passagens tráfico, homicídio. Ele é uma pessoa bem perigosa. Ministério Público: E a vítima a senhora conhece? Testemunha: Não, eu não conheci ele, eu não conhecia antes, também não conheci depois. Eu conversei com ele por telefone só pegando informações sobre os suspeitos de quem poderia ser o suspeito, mas até onde eu fiquei conhecendo ele era uma pessoa tranquila ele ela um ele era, se não me falha a memória, um acadêmico lá em São Paulo ele é um atleta ele praticava judô. E que por conta desse tiro parece que ele perdeu o movimento do braço aí ele perdeu a bolsa de atleta dele. Sei disso que ficou bem prejudicada a vida dele. Ministério Público: A senhora mencionou que ele estava na cidade a passeio, de férias, mas que ele tinha vínculo com Diamantino. A senhora saber dizer se esse vínculo permanece ou não? Testemunha: A mãe dele morava aqui e trabalhava no frigorífico. Agora depois que o inquérito foi concluído, eu não tive mais contato. Ministério Público: O nome dessa senhora e o frigorífico seria o JBS, o nome dela a senhora lembra? Testemunha: Não lembro mais, mas é o JBS que ela trabalhava. Ministério Público: A pessoa de Kamylla Faria da Silva a senhora conhece? Testemunha: De vista. Ministério Público: A senhora dizer se essa namorada mencionada no depoimento da senhora, se seria a Kamylla? Testemunha: É. Eu não posso afirmar se eles tinham vínculo de namorados ou se apenas tinham aquelas relações de ficar e tal, mas eu sei que a motivação teria sido por conta de ciúmes dessa Kamylla. [...]” [Depoimento prestado por Ana Aparecida Chaves da Silva em juízo – trecho extraído dos memoriais do MP – ID 114503102].
(Depoimento constante do parecer – Id. 118870491 - Págs. 7/9).

Dessa feita, frente aos requisitos [indícios da autoria e materialidade] o bastante à admissibilidade da acusação e garantir que fatos sejam solucionado perante o juízo competente [Tribunal do Júri Popular], não vejo como possa prosperar o pedido de
despronúncia
do recorrente quanto ao argumento de que a sua participação no crime de homicídio tentado e as circunstâncias do fato não ficaram devidamente comprovadas.

Recapitulando, tem-se que a o magistrado de origem se pautou nos dados contidos nos autos para aferir os indícios de autoria do pronunciado, pautando-se especialmente nas provas testemunhais, dentre eles o relato da vítima sobrevivente, da informante (ex-namorada do recorrente) e depoimentos dos policiais que investigaram o caso.

Quanto a autoria, o pronunciado/recorrente nada alega, tendo
exercido o direito de permanecer em silêncio em ambas as vezes em que foi interrogado.

Assim, não há razão para despronunciar o recorrente, diante da inconteste materialidade delitiva e dos fortes indícios de autoria.

Oportunamente, ressalto que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO NA FORMA TENTADA PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA (...) Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no Agravo em REsp n. 1.259.357/AM)
Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia (TJMT, RSE n. 143855/2017). (...)”.
(N.U 1017470-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUBMISSÃO AO JULGAMENTO POPULAR - PRETENSÃO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - FASE POLICIAL - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E DO BOMBEIRO MILITAR SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - PRONÚNCIA NÃO SE TRADUZ EM JUÍZO DE MÉRITO - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGAMENTO DA CAUSA DIRECIONADO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO. A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida (STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO).
Existente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional - art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF - (TJMT, RSE no 6384/2018)”
(N.U 1001042-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022